Tribunal: TJMT
Processo: 1031563-59.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1031563-59.2018.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: MARIA DAS DORES SANTIAGO PASINE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 104377450):
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – APELO PROVIDO EM PARTE – OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO – JURISPRUDÊNCIA STJ - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. De acordo com o entendimento assentado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (REsp 1378707/RJ, Terceira Turma, DJe 15/06/2015). Assim, em que pese no contrato firmado entre as partes não haja previsão quanto à prestação dos serviços de home care, este deve ser fornecido à Agravada tal como faria durante o tratamento em internação hospitalar. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.
(TJ-MT 10315635920188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo interno, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática de id. 96630474, que deu parcial provimento à apelação cível, interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, para afastar a condenação ao custeio das fraldas geriátricas e de pagamento de indenização por dano moral.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 10, inciso VI e § 4o da Lei 9.656/98 e 421 e 422 do Código Civil, ao argumento de que é legítima a recusa de custeio do home care, uma vez que não há previsão contratual de cobertura do serviço que, conforme o rol da ANS, também não é obrigatório.
Aduz que “(...) em que pese às prescrições indicarem cuidados permanentes, não existe nada especificando a existência de uma atividade técnica que não possa ser exercida por um dos seus familiares ou por um cuidador doméstico treinado e contratado pela família. (...)”.
Recurso tempestivo (id 109098451) e preparado (id 109081475).
Contrarrazões apresentadas (id 111437957).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação aos artigos 10, inciso VI e § 4o da Lei 9.656/98 e 421 e 422 do Código Civil, está amparada na assertiva de que é legítima a recusa de custeio do serviço de home care, uma vez que não há previsão contratual de cobertura do serviço que, conforme o rol da ANS, também não é obrigatório.
A parte recorrente ainda aduz que “(...) em que pese às prescrições indicarem cuidados permanentes, não existe nada especificando a existência de uma atividade técnica que não possa ser exercida por um dos seus familiares ou por um cuidador doméstico treinado e contratado pela família. (...)”.
Quanto a esse ponto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) Consoante destacado na decisão combatida, a Terceira Turma do STJ assentou o entendimento no sentido de que serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.
Ainda no julgamento do Recurso Especial n.o 1.662.103 - SP (2017/0055436-5), a Relatora Ministra Nancy Andrighi consignou ser permitida a inserção de cláusulas que limitam a sua prestação de serviços, desde que estas não frustrem a legítima expectativa do beneficiário.
Com efeito, inobstante no contrato firmado entre as partes não haja previsão quanto à prestação dos serviços de home care, este deve ser fornecido à Agravada tal como faria durante o tratamento em internação hospitalar, notadamente porque, consoante avaliação feita pela médica Dra.a Maria de Los Angeles C. Garcia – Coordenadora Médica SAD Unimed MAIS, em 29/09/2017, trata-se de paciente acamada, hospitalizada desde 10/06/2017, acometida por Alzheimer, Síndrome Depressiva, DM II, Chikunguya recente e pneumonia nosocomial.
Em que pese à Agravante alegar que as necessidades da Agravada podem ser supridas por qualquer pessoa da família e/ou cuidador particular, extrai-se do ID. 95275028 a prescrição do médico Neurologista Dr. Wladmir Corrêa quanto à necessidade de equipe de técnicos de enfermagem 24h por dia.
Dessa forma, forçoso reconhecer que a decisão unipessoal que proveu em parte o Apelo interposto pela Agravante (Unimed) deve ser mantida incólume, pois inconteste a obrigatoriedade da empresa em fornecer o serviço de home care à Agravada.
Importante ressaltar que a Recorrente não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada, utilizando da via recursal para reeditar a tese do Apelo, o que não se mostra aceitável. (...)” (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. O acolhimento da pretensão recursal no que toca a tese de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da configuração de dano moral indenizável, bem como os parâmetros utilizados para arbitrar o quantum indenizatório - que não se mostra irrisório ou excessivo - encontra óbice na Súmulas 7/STJ 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1742427 RJ 2020/0202889-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto às afrontas alegadas, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça